Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-17.2024.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 85 do Código de Processo Civil, prevê que a Sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, ou seja, a legislação processual adota como regra geral para condenação aos honorários sucumbenciais o princípio da sucumbência.
2. Consoante o princípio da causalidade, disposto no art. 85, parágrafo 10, do Código de Processo Civil, os custos decorrentes da propositura da demanda judicial ou de um incidente processual devem ser suportados por aquele que lhe deu causa.
3. Recurso conhecido e provido.